Tribunal: TJDFT
Processo: 0720934-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720934-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C, contra decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de CARLOS ALBERTO DE FREITAS, processo n. 0005799- 61.2005.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de reconsideração voltado à expedição de novos ofícios a administradoras de cartão de crédito, nos seguintes termos da decisão de ID 157389496, dos autos de origem: “Segue comprovante de desbloqueio dos valores, conforme determinado na decisão de ID n. 154337976. Passo à analise dos pedidos de ID n. 148789634. Indefiro o pedido de expedição de novos ofícios às empresas que administram cartões de crédito, pelos motivos já expostos na decisão de ID n. 147090310. Já foi realizada pesquisa no SISBAJUD e SNIPER. Por outro lado, defiro o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens. Expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens, no limite do valor atualizado do débito, conforme cálculos juntados pela parte credora no ID n. 153344429, a ser cumprido no endereço declinado pelo executado na petição de ID n. 154084698. Nomeio a parte devedora depositária fiel dos bens. Restando frutífera a diligência, intime-se o exequente para se manifestar. Caso não sejam encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte credora para juntar planilha atualizada do débito e retornem os autos conclusos para a análise do pedido de ID n. 156591056. Em suas razões (ID 47234395), a parte agravante pretende seja “deferido a expedição de ofício as empresas MASTERCARD, VISA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A – BANCOOB, e FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA., para que seja bloqueado os ativos financeiros do Agravado ou que pelo menos forneçam as informações constantes na sua base de dados, sob pena do responsável incorrer em crime de desobediência (art. 330 do CP) e multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada empresa”. No despacho de ID 47952040, esta relatoria determinou a sua intimação a respeito da suposta intempestividade do seu recurso. O agravante se manifestou no ID 48434738, sob a alegação de que a primeira decisão de origem “não indeferiu o pleito da Agravante, mas apenas consignou que a expedição era “contraproducente” e não apreciou o pleito”. É o relatório. Decido. Conforme se observa das suas razões recursais, a questão voltada à expedição de novos ofícios a administradoras de cartão de crédito já fora analisada na decisão de ID 147090310, tendo o i. Juízo na presente ocasião pontuado o indeferimento “pelos motivos já expostos na decisão de ID n. 147090310”. Vejamos como restou decidido no ID 147090310 - da origem: “Da análise dos autos, em especial dos ofícios respondidos, observa-se que o devedor, pessoa física, não possui valores a receber das instituições que foram oficiadas, de forma que a insistência na expedição de ofícios para as administradoras de cartão de crédito, que somente gerenciam a transação, haja vista que eventual contrato é firmado com a instituição financeira, é contraproducente ao andamento do processo. Portanto, intime-se a parte credora informar se possui interesse na pesquisa de ativos financeiros junto ao SISBAJUD ou para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC.” Nesse aspecto, evidente se tratar de pedido de reconsideração da matéria. Impende ressaltar que eventual pedido de reconsideração, quanto ao indeferimento da liminar, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Neste sentido, colaciono aresto de minha relatoria: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEIS. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Tendo em vista que o pedido de expedição de novos ofícios às operadoras de crédito restou indeferido no ID 147090310, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 31/01/2023 (terça-feira), e publicado no primeiro dia útil subsequente, que ocorreu no dia 1o/02/2023 (quarta-feira), de modo que, em tese, transcorrido o prazo no dia 27/02/2023 (segunda-feira). Como o presente recurso fora interposto em 29/05/2023, manifesta a sua intempestividade. Nesse cenário, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator